Tribunal: TJPA
Processo: 0806599-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806599-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. AUSENCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A hipótese dos autos versa sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo juízo
a quo
, o qual alegou que há elementos nos autos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

2.
Prima
face,
vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV
[1]
, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

3.
Fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos e as afirmações da agravante, isto é, de que não possui condições de pagar as custas processuais, posso inferir, neste momento, não estar demonstrada a fragilidade econômica arguida, tendo em vista a recorrente possuir renda mensal de R$ 8.011,61 (oito mil, onze reais e sessenta e um centavos), conforme se observa no contracheque referente ao mês de julho de 2022, não tendo, inclusive, apresentado comprovante de rendimento atual.

4.

Conforme o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50, que regulamenta os benefícios da assistência judiciária aos necessitados, é suficiente a simples alegação do interessado no sentido de não poder arcar com as custas e despesas processuais.

5.
Nesse sentido, não merece reforma a decisão agravada uma vez que está de acordo com a jurisprudência dominante, nos termos da fundamentação explanada.

6.

Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS FREITAS
,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da
1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena
,

(processo nº
0803903-53.2022.8.14.0008
), a qual negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/ Ação de Cobrança movida por MARIA DO CARMO DOS SANTSOS, através de seus patronos, em desfavor MUNICÍPIO DE BARCARENA, em razão de alegado não pagamento de gratificação devida.

Em 01.11.2022 fora proferida decisão (Id. 8079267) determinando a emenda da inicial, de modo a juntar comprovação de hipossuficiência da parte autora, sob pena de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em 09.03.2023 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação alguma da parte autora. É o breve relatório. DECIDO. Especialmente, considerando o não atendimento do determinado em decisão de Id. 8079267, entendo que há elementos nos autos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Pelo que
INDEFIRO a gratuidade da justiça
, nessa oportunidade.”

Em suas razões recursais, (ID 13817984) argumenta a agravante que a decisão do juízo
a quo
deve ser reformada, haja vista que nos autos originários comprovou necessitar da concessão da justiça gratuita.

Argumenta ter apresentado contracheque, comprovando receber o valor de R$ 6.952,17 (seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), já com descontos diretos em folha de pagamento.

Alega que a decisão recorrida não atentou para a parte final do dispositivo constante no artigo 99, § 2º do CPC/15, a qual dispõe que antes de ser indeferido o benefício, deve-se facultar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requereu o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória,
indeferi o pedido de gratuidade da justiça
(id. nº
14082241 - Pág. 1
)

O agravado apresentou contrarrazão ao presente recurso (id. nº
14800232).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (id. nº
15502930 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo juízo
a quo
, o qual alegou que há elementos nos autos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

M É R I T O

Prima
face,
vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV
[1]
, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

Sabe-se que a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

É certo, então, que os artigos
4º

e
5º

da Lei nº
1.060
/50 devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando a declaração de hipossuficiência não tenha elementos que a desabonem ou quando acompanhada de elementos outros que a ratifiquem.

Reitero que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já supracitado, prevê no sentido de que o benefício em questão será deferido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Neste ponto, transcrevo:

Art. 5°, CF.

LXXIV -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

No mais, entendo que, para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário que esteja o requerente em situação de miserabilidade, mas, apenas, que não tenha condições momentâneas de arcar com as despesas processuais, contudo,
constata-se pelos argumentos expendidos pela agravante, e conforme documentos juntados, que não há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido.

Em juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão a Agravante quando de sua irresignação, conforme fatos e fundamentos que passo a explicar neste momento processual.

In casu
, verifica-se que o valor da causa corresponde a R$ 14.993,94 (quatorze mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 473,37 (quatrocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), além de outros valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

Fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos e as afirmações da agravante, isto é, de que não possui condições de pagar as custas processuais, posso inferir, neste momento, não estar demonstrada a fragilidade econômica arguida, tendo em vista a recorrente possuir renda mensal de R$ 8.011,61 (oito mil, onze reais e sessenta e um centavos), conforme se observa no contracheque referente ao mês de julho de 2022, não tendo, inclusive, apresentado comprovante de rendimento atual.

De acordo com o parecer do Ministério Público do 2º grau, o Agravante
não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a necessidade da benesse pretendida, ademais, vislumbra-se a partir dos autos de origem (processo nº 0803903-53.2022.8.14.0008) a ausência da declaração de hipossuficiência, contudo, mesmo com a ausência de tal documento houve a devida determinação do juízo
a quo
para que a Autora juntasse aos autos a declaração mencionada, contudo, a Requerente quedou-se inerte
(id. nº
15502930 - Pág. 4
).

Partindo desse pressuposto, o Juízo
a quo
não concedeu o benefício de justiça gratuita por entender que não restou comprovada a hipossuficiência financeira da Agravante, além da presença de elementos que afastam a presunção de veracidade para arcar com as custas do processo.

Ressalta-se que a finalidade dos benefícios da justiça gratuita é garantir que as pessoas menos favorecidas tenham amplo acesso à Justiça e, para se beneficiar, deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício. A jurisprudência vem adotando como parâmetro de hipossuficiência, em termos de remuneração, a pessoa que aufere renda inferior de 03 (três) a 05 (cinco) salários-mínimos e não possua despesas extraordinárias que lhe torne juridicamente hipossuficiente.

Além disso, é importante ressaltar que a justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade no que tange a declaração de hipossuficiência.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CÍVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SIMILARES AOS EMANADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA. PARÂMETRO UTILIZADO POR ESTA CÂMARA. ADEMAIS, FACULDADE DA AUTORA EM ESCOLHER AJUIZAR A AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM E NÃO NO JUIZADO ESPECIAL QUE NÃO JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA BENESSE. REFORMA DA DECISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MANUTENÇÃO DA DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM QUE SE IMPÕE.
Para a aferição da situação de hipossuficiência idônea a garantir a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça, esta Câmara de Direito Comercial tem adotado os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dentre os quais o percebimento de renda mensal líquida inferior a três salários-mínimos
(Agravo de Instrumento n. XXXXX-80.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, j. em XXXXX-12-2019). O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum. (REsp 173.205/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/1999, DJ 14/06/1999, p. 204). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50165824920208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5016582-49.2020.8.24.0000, Relator: Altamiro de Oliveira, Data de Julgamento: 15/06/2021, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Frise-se que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Compulsando os autos, constata-se que a agravante não apresentou documentos que comprovam que é hipossuficiente e faz jus a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, o Novo Código de Processo Civil estabelece que o indeferimento do benefício da justiça gratuita só poderá ser realizado quando encontrarem presentes nos autos fatores que obstem os pressupostos viabilizadores da gratuidade de justiça, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Não vislumbro, portanto, nos autos provas que indiquem situação financeira da Agravante que possam justificar o deferimento da justiça gratuita.

Nesse sentido, não merece reforma a decisão agravada uma vez que de acordo com a jurisprudência dominante, nos termos da fundamentação explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Belém, 06/02/2024